Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora dela, prestadas em três ocasiões, sempre no mesmo sentido, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.
III - Pequenas divergências quanto a fatos secundários, notadamente diante da passagem do tempo, não elide a força probatória dos depoimentos da vítima e da genitora.
IV - Recurso conhecido e desprovido.